Tribunal: TJMT
Processo: 0004195-09.2017.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004195-09.2017.8.11.0080
APELANTE: MUNICIPIO DE QUERENCIA
APELADO: BRANDINA FLAVIO DE SOUSA PEREIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação de Cobrança de Retroativa no 0004195-09.2017.8.11.0080 - Cód. 53071, que julgou procedentes os pedidos com resolução de mérito, com fulcro no art.487,I, do CPC
Alega que “não restou comprovado pela Recorrida que recebeu quantia menor do que determina a Lei, dessa feita, não fez prova a servidora que recebeu valor menor, ainda mais, ter o Município editado Lei Complementares para complementar o salario, conforme Leis n.o no 49/2011, 73/2014 e 81/2015, já anexado no momento da apresentação da contestação, assim nunca recebeu valores inferiores ao piso nacional no período pleiteado.”
Ao final, requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que BRANDINA FLAVIO DE SOUSA PEREIRA ingressou com Ação de Cobrança oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 23.974,41.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora